Tribunal: TJMT
Processo: 1020897-33.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1020897-33.2017.811.0041
Recorrente: GEOVALDO FIGUEIREDO SA FILHO
Recorrido: CLÁUDIO DE CAMPOS ARRUDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 120563477) interposto por GEOVALDO FIGUEIREDO SA FILHO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 95948958):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PRETENSÃO DE OBTER DECISÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO FIRMADO EM CARTÓRIO (COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE VICIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ATO JURÍDO PERFEITO QUE NÃO FICA MACULADO POR SIMPLES ALEGAÇÃO DE CRIME DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE PROCESSO NA ESFERA CRIMINAL – VIABILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal, quando não foi ouvido informante arrolado, notadamente quando há elementos de prova suficientes ao deslinde da causa.
Mostra-se descabida a alegação de ausência de inversão de ônus da prova, quando não formulado requerimento em momento oportuno.
Tem-se que apenas a alegação de agiotagem, sem qualquer demonstração da prática criminosa, em seara cabível, não possui o condão de nulificar ato jurídico perfeito decorrente de transmissão de bem imóvel, em cartório, com pretensão de quitação de dívida existente e confessada, sobretudo quando não há qualquer demonstração de existência de qualquer vício de consentimento. (RAC n° 1020897-33.2017.811.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acordão lançado no id. 111698955.
O recorrente sustenta em suas razões: ofensa aos arts. 5°, LV da CF/88; 9o; 10; 373 e 561 do CPC, ao fundamento de que ofensa ao exercício do contraditório e ampla defesa; necessidade de se declarar nulo o contrato de compra e venda em razão de vícios.
Recurso tempestivo (id. 116788988).
Isento de preparado ante a gratuidade de justiça (id. 116463483).
Contrarrazões (id. 117889953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais a recorrente indica a suposta violação ao art. 5°, LV da CF/88, consubstanciado nos princípios do contraditório e ampla defesa.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe de 15/3/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 8/3/2017. 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Não obstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, consignando o seguinte:
“Não vejo qualquer cerceamento nesse tocante, uma vez que as provas decorrentes do feito são de direito material, além de que o irmão, Sr. Meraldo figura como informante e não como testemunha no processo, de modo que não há, a meu viso, nulidade, eis que os documentos se constituem suficientes para o deslinde da causa, após a instrução realizada.
Quanto à inversão do ônus da prova, importante consignar que há momento próprio para o requerimento de tal benesse; todavia, verifica-se que o pedido de inversão do ônus da prova foi formulado a destempo, após o saneamento do feito, caracterizando a preclusão temporal.”. (grifei).
A despeito de todo o aduzido pela ora recorrente, tem-se que alterar a conclusão do julgado, enseja o reexame de premissas fático-probatórias, mormente quando há simples argumento de que houve cerceamento de defesa, ao passo que o acórdão demonstra de forma segura o contrário disso, o que atrai o óbice da Súmula 07/STJ. A propósito:
“[...] Cabendo ao julgador determinar as provas que entender pertinentes à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, em observância aos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ocorrência de cerceamento de defesa demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. [...] (AR 6.870/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2022, DJe 04/04/2022)” (grifei).
Quanto a alegada negativa de vigência aos art. 373 e 561 do CPC, a questão igualmente demanda reexame de premissas fático-probatórias:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9o, 10 E 557 DO CPC E DO ART. 1.210, § 2o, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 561 DO CPC E DO ART. 1.210, CAPUT, DO CC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFIRMOU NÃO ESTAR COMPROVADA A POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM RELAÇÃO A JULGADOS DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 13/STJ. (...) 3. O exame das razões do recurso especial ? para verificar se, diferentemente do que concluiu o Tribunal de origem, está comprovada a posse do recorrente sobre o imóvel em questão ? demandaria uma incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra possível. Aplicação da Súmula 7/STJ. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1872220/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)” (grifei).
“[...] Não há como aferir eventual ofensa aos arts. 371, 373 e 374 do CPC sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. [...]” (grifei)
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto aos arts. 9°; 10; 373 e 561 do CPC.
Ausência de cotejo analítico
Afere-se que o recurso também foi interposto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional. Entretanto, registre-se a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial nesse sentido.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça